Tribunal: TRF3
Processo: 5030704-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
719/1327)

5030704-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030704-12.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA ANEDINA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA SANTOS - SP318727-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 201, § 2o, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada revogada, nos termos do Tema 692/STJ, pode ocorrer mediante desconto de até 30% sobre benefício ativo, desde que respeitado o mínimo existencial.

- É inviável a consignação quando o benefício previdenciário corresponde ao valor de um salário mínimo, em razão da vedação contida no art. 201, § 2o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030704-12.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA SANTOS - SP318727-N

AGRAVADO: MARIA ANEDINA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão em sede de cumprimento de sentença, proferida no âmbito da competência constitucionalmente delegada, abaixo transcrita:

Vistos.

Fls. 91/92: diante da concordância da autarquia exequente, proceda-se ao desbloqueio do montante constrito a fls. 80/84, em favor da executada.

No mais, indefiro o pedido de penhora de 30% da aposentadoria da executada, considerando que, segundo entendimento do C. STJ (REsp 1.407.062), a flexibilização da impenhorabilidade só é possível quando não violar o mínimo existencial e a dignidade do devedor, o que não se verifica no presente caso.

Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que direito.

Int.

Alega-se, em síntese, que a decisão recorrida afronta o que restou decidido no Tema 692 do STJ, no sentido da possibilidade de devolução dos valores recebidos em tutela provisória posteriormente revogada e viabilidade de pagamento mediante consignação no percentual de 30% em eventual benefício ativo do devedor.

Requer-se a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, seja reformada a decisão, a fim de se determinar o pagamento mediante consignação no benefício da devedora.

Decisão liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o segurado, ora agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 343278744, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

É sabido que a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em 11/5/2022, procedeu ao julgamento da Questão de Ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, apenas com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, fixando-a nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

Todavia, conforme dispõe o artigo 201, § 2o, da CF/88 "Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.".

Assim, como a autora recebe benefício de aposentadoria por idade no mínimo legal (NB 191.459.871-4) não há como autorizar a substituição pretendida, diante da expressa vedação constituicional.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 201, § 2o, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada revogada, nos termos do Tema 692/STJ, pode ocorrer mediante desconto de até 30% sobre benefício ativo, desde que respeitado o mínimo existencial.

- É inviável a consignação quando o benefício previdenciário corresponde ao valor de um salário mínimo, em razão da vedação contida no art. 201, § 2o, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão